Tribunal: TJMT
Processo: 1024887-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA INJUSTIFICADAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação ao pagamento de multa de 9% a título de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, para julgar procedente a pretensão inicial.
3. Juntada de contestação antes da audiência de conciliação. In casu, verifica-se que, em que pese o contrato de prestação de serviços educacionais tenha sido firmado de forma digital, há indicação do IP do contratante (Id. 110413492), bem como documentação suficiente do autor enviado à reclamada - RG, CNH, certidão de conclusão de ensino médico e certidão de casamento, que são provas robustas da relação jurídica firmada.
4. Ausência injustificada do autor na audiência de conciliação.
5. Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente nas penas da litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024887-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WESLEY MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 713.330.961-00 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022